Tribunal: TJDFT
Processo: 0701804-88.2022.8.07.0011
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DENEGAÇÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INVESTIGAÇÃO POLICIAL. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Deve ser mantida a decisão que denegou a ordem de Habeas Corpus para o trancamento de investigação policial caso não seja detectado, de plano, a alegada extinção da punibilidade pela decadência por ausência de representação da vítima.
2. Recurso em sentido estrito conhecido e não provido.